Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-41.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-41.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JHENIFFER CRISTINA DA SILVA - CPF: 040.072.381-62 (APELADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), UNIPRO BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 48.672.212/0001-41 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR INCÊNDIO APÓS COLISÃO COM ANIMAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COBERTURA CONTRATUAL RECONHECIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FURTO DO SALVADO. OMISSÃO NA REMOÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DEDUÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS. FRANQUIA, MENSALIDADES E DÉBITOS DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por UNIPRO BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
p
ela segurada
, condenando a associação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.012,25 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa de cobertura securitária após perda total de veículo por incêndio decorrente de colisão com animal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve agravamento intencional do risco pela segurada ao continuar conduzindo o veículo após a colisão; (
ii
) se o evento está coberto contratualmente, considerando que o regulamento prevê cobertura para incêndio decorrente de colisão; (
iii
) se a associação responde pelo furto do salvado; (
iv
) se os danos materiais devem ser reduzidos mediante dedução de valores contratuais e débitos do veículo; e (v) se está configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços remunerados mediante contribuição mensal, com características materiais de contrato de seguro, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

4.
O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, exige prova robusta de conduta dolosa ou culposa grave por parte do segurado, não bastando mera alegação ou presunção. No caso concreto, a associação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida.

5.
A narrativa constante do Boletim de Ocorrência e do Termo de Acionamento indica que o incêndio ocorreu logo após a colisão, sem elementos concretos demonstrando que a continuidade da condução por curta distância tenha sido a causa determinante do sinistro. A ausência de
laudo técnico pericial impede o acolhimento da tese de agravamento do risco.

6.
Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O Termo de Adesão não apresenta destaque específico quanto à exclusão de cobertura para colisão com animais, conforme exige o art. 54, §4o
,
do CDC. A interpretação restritiva proposta pela associação contraria a legítima expectativa do consumidor e revela abusividade contratual.

7.
A partir do momento em que a segurada comunicou o sinistro e a associação enviou preposto ao local para vistoria, esta assumiu o dever de assistência, que inclui a orientação adequada, a remoção e a guarda do salvado. A omissão em providenciar o reboque após a vistoria caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando nexo causal direto com o furto posterior, nos termos do art. 14 do CDC.

8.
Comprovada a ilicitude da negativa de cobertura, é devido o pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE (R$ 71.655,00), com dedução da cota de participação de 5% (R$ 3.582,75), de seis mensalidades em razão do pagamento integral da indenização (R$ 1.176,00), da taxa de inspeção (R$ 590,00) e da vistoria (R$ 350,00), totalizando R$ 5.698,75, além de eventuais débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, multas e encargos), a serem apurados em liquidação de sentença.

9.
O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade. No caso concreto, a negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de interpretação contratual divergente, não havendo demonstração de conduta vexatória ou que tenha exposto a segurada a situação de constrangimento público.

10.
A incidência da Taxa Selic como juros moratórios
exclui a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, considerando que
aquela
taxa já é composta de juros e correção monetária, conforme jurisprudência do STF (RE 1.558.191).

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

12.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços remunerados mediante contribuição mensal, com características materiais de contrato de seguro.

13.
O agravamento intencional do risco exige prova robusta de conduta dolosa ou culposa grave, não se configurando quando ausente laudo técnico que comprove o nexo causal entre a conduta do segurado e o agravamento dos danos.

14.
As cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, devendo ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos
arts
. 47 e 54, §4o do CDC.

15.
A associação de proteção veicular responde objetivamente pelo furto do salvado quando, após realizar vistoria no local do sinistro, omite-se em providenciar a remoção do veículo em tempo hábil, configurando falha na prestação do serviço.

16.
Da indenização securitária devem ser deduzidos os valores contratuais previstos no termo de adesão (franquia, mensalidades em caso de perda total, taxas administrativas) e eventuais débitos incidentes sobre o veículo, a serem apurados em liquidação de sentença.

17.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade.

18.
Incide a Taxa Selic como juros moratórios e correção monetária sobre condenações cíveis, excluindo-se a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de
bis in
idem
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIPRO BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT que,
n
os autos d
a
Ação Ordinária pelo Procedimento Comum
ajuizada por
JHENIFFER CRISTINA DA SILVA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a parte requerida ao pagamento de
(ID
325165409
):

a)
R$ 69.012,25 (sessenta e nove mil, doze reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (29/12/2024) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a título de danos materiais;

b
)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação referente ao
s
danos morais
;

c) condenar a parte requerida ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos § 2o do art
.
85
e
caput
do art. 86
do CPC.

Inconformada
,
a parte requerida
interpôs o presente recurso (ID
325165411
) alegando
a ocorrência de agravamento intencional do risco pela apelada, a qual teria continuado a conduzir o veículo após a colisão com animal, mesmo após perceber danos e fumaça, o que caracteriza sua conduta como negligente, configurando excludente de responsabilidade
nos termos do art. 768 do Código Civil e das cláusulas 5.13.3 e 5.13.35 do regulamento interno.

Assevera que deveria a apelada ter acionado a assistência 24 horas para que o veículo fosse retirado do local, prevenindo outros danos ao veículo, como estipulado no regulamento.

Sustenta
a ausência de cobertura contratual para o evento narrado, uma vez que o regulamento prevê cobertura apenas para incêndio decorrente de colisão entre veículos
, com exclusão expressa para danos decorrentes de outras colisões como muro, postes, cercas ou fachadas.

D
efende
inexistir a responsabilidade pelo furto do veículo segurado em razão de que a guarda do bem sinistrado é de responsabilidade da segurada.

Afirma
não
existir nos autos a caracterização do dano
moral
indenizável
,
já que a negativa de cobertura se deu em razão do descumprimento das obrigações contratuais pela segurada, a qual agravou intencionalmente o risco
e não observou o dever de guarda e preservação do veículo sinistrado,
tratando-se
de
negativa de cobertura
legítima e amparada pela legislação civil e pelo regulamento interno da associação.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento para que a sentença seja reformada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, sendo mantida a condenação, requer o abatimento de 06 (seis) mensalidades e eventuais débitos e encargos pendentes sobre o veículo como IPVA, multas e licenciamento, além de que seja excluído o valor referente
à
s taxas de inspeção e vistoria, com a devida transferência do salvado à apelante
, bem como
seja excluída da condenação a indenização por danos morais
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
325165416
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia
se refere a alegada inexistência de cobertura em razão da ausência de cobertura e do agravamento do risco pela segurada
, além da ausência de responsabilidade da seguradora pelo furto do veículo
por ser guarda de responsabilidade da segurada e a
inocorrência de dano moral indenizável
.

Subsidiariamente, a necessidade de reforma da sentença para que seja excluída da condenação o dano moral
e seja abatido do dano material eventuais débitos sobre o veículo,
as taxas de inspeção e vistoria, com a transferência do salvado à apelante.

Inicialmente, tratando-se
de
contrato incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Isso porque, a entidade associativa se caracteriza
como fornecedora e, consequentemente, caracterizados seus associados como consumidores, nos moldes do preveem os artigos 2o e 3o, ambos do CDC, já que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar ao do contrato de seguro, cujo risco é diluído entre os associados mediante a cobrança de contraprestação que se assemelha ao prêmio pago pelo segurado à seguradora

Partindo dessa premissa,
passo
à
análise das razões recursais
, pois resta incontroversa a aquisição da proteção veicular, o
pagamento das mensalidades mensais
e a perda total de veículo devido ao incêndio que o consumiu.

1. Agravamento Intencional do Risco

D
efende a apelante que a apelada agravou intencionalmente o risco ao continuar conduzindo o veículo após a colisão com um animal
, situação que configuraria a excludente de cobertura prevista no art. 768 do CC.

Ocorre que, analisando detidamente os autos constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o dispositivo legal invocado pela apelante estabelece
que o segurado perderá o direito à cobertura do seguro se agravar intencionalmente o risco
, ou seja, deve haver provar inequívoca de que a conduta do segurado

tenha
aumentado a probabilidade
de ocorrência do sinistro
, o que não se verifica na hipótese.

Conforme narrativa do boletim de ocorrência
(
ID 325165351 e ID 325165352
) e do
Comunicado de Abertura do Sinistro (ID 325165354) a segurada conduzia o veículo segurado quando colidiu com um animal
, o

qu
e
causou apenas danos aparentes no para-choque e na luz d
e neblina
, motivo pelo qual
continuou trafegando com o veículo
,

mas
poucos quilômetros depois
,
ao
observar que estava saindo fumaça
parou o veículo fora da pista e solicitou ajuda, no entanto
,

o veículo foi rapidamente consumido pelas chamas
.

N
arrativa constante do boletim de ocorrência
(
ID
325165351
):

Narrativa
fática da comunicação junto à seguradora
(ID 325165354)
:

Assim, não há como acolher a alegação d
e
agravamento intencional do risco
, pois ausente elementos concretos demonstrando que a continuidade da condução, por curta distância, tenha sido a causa determinante do sinistro, pois a seguradora
,
ao atender a ocorrência quando da abertura do chamado não elaborou qualquer laudo técnico capaz de
comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da segurada e o agravamento dos danos
.

Aliás, a mera alegação
de que a condutora prosseguiu por "alguns quilômetros" não é suficiente para caracterizar o agravamento intencional do risco, especialmente quando os danos aparentes eram discretos e não havia como prever, em avaliação leiga, a ocorrência do incêndio.

Ademais, a condutora não poderia permanecer
indefinidamente na via, sob risco de provocar novos acidentes, sendo razoável que tenha buscado local seguro para estacionar o veículo.

Nestes termos,
não prospera a tese recursal quanto ao agravamento do risco.

2. Ausência de Cobertura

Conforme consta do relat
ório
,
a
apelante
sustenta
em suas razões recursai
que o evento narrado na inicial não possui cobertura
, pois de acordo com o regulamento
,

a cobertura para incêndio se refere exclusivamente aquele decorrente da colisão entre dois ou mais veículos.

No entanto, r
azão não assiste à apelante.

Isso porque, o Termo de Adesão de ID
325164898

não apresenta destaque específico quanto à exclusão de cobertura para colisão com animais
, o que impede a realização de uma interpretação restritiva
como pretende a
apelante, pois contraria a legítima expectativa do consumidor
, o qual contrata a prot
e
ção veicular justamente para se resguardar de eventos acidentais e imprevisíveis, como a colisão com animal em rodovia
, em flagrante violação ao que determina a regra do § 4o do art. 54 do CDC,
verbis
:

“
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
”

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo imagem do trecho do Termo de Adesão onde há a limitação de direito sem o devido destaque e sem menção a cobertura para incêndio por colisão
(ID 325164898):

A
ssim, a
tentativa de excluir a cobertura revela abusividade contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Além disso, o art. 47 do CDC, prevê que as
cláusulas

contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Importante ainda consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pelaLei 8.078/90, em seu artigo 4o inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Desta forma, sendo incontroversa a contratação da proteção veicular, com o respectivo pagamento das mensalidades e a correta abertura
do sinistro junto à apelante, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

3
.
Inexistência de Responsabilidade pelo Furto
do Veículo Sinistrado

Quanto
à
alegação de que a responsabilidade pela guarda do veículo sinistrad
o
seria da segurada
,
não tendo a apelante qualquer responsabilidade pelo ocorrido
, tampouco o dever de indenizar
, constata-se d
os autos que razão não assiste à apelante.

Isso porque, a partir do momento
em que a segurada comunicou o sinistro e a apelante enviou preposto ao local para vistoria,
esta assumiu o dever de assistência, o que inclui a orientação adequada
, a remoção e a guarda do salvado, especialmente quando há cobertura expressa
de reboque para o caso de colisão, como faz prova o documento de ID
325165357
.

As mensagens trocadas entre as partes, constantes do ID
325165357
, demonstram que a apelante estava ciente da localização do veículo e realizou vistoria no local, mas não providenciou sua remoção em tempo hábil
, o que resultou no furto do salvado
.

Além disso, constou expressamente nas mensagens trocadas pelas partes no ID
325165357
que a segurada foi conduzida pela
polícia até a delegacia para confecção do boletim de ocorrência
após encerradas as medidas necessárias no local
do sinistro
.

Desta forma,
não há como imputar
à
segurada a culpa pelo fruto do veículo sinistrado, mesmo porque
não haveria como exigir que a segurada permanecesse em local ermo e perigoso de forma
indefinida vigiando dos destroços do veículo, haja vista ter adotado todas as medidas cabíveis
para a situação.

Assim, evidente a omissão da
apelante em providenciar o reboque após a vistoria e a constatação da perda total
do veículo
,
o que
caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando nexo causal
direto com o furto posterior
, nos termos do que dispõe
o art. 14 do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, não
há como prosperar a alegação de que a responsabilidade pelo furto
do veículo
seria da segurada
.

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

4.
Danos Materiais – Dedução de valores do
Quantum
Indenizável

A
apelante requer
, caso mantida a condenação, a dedução
do valor correspondente as 06 mensalidades, além de
eventuais débitos e encargos pendentes sobre o veículo como IPVA, multas e
licenciamento,
bem como
o valor referente as taxas de inspeção e vistoria, com a devida transferência do salvado à apelante
.

Assim, mantida a condenação e sendo incontroversa a cobertura máxima para o caso de perda total do bem
,

há que se verificar a existência de
eventuais
valores a serem abatidos do
quantum
indenizável
.

Importante mencionar que de acordo com o
Termo de Adesão de ID 325164898
,
o valor máximo de cobertura contratado corresponde ao valor
previsto na tabela FIPE na época da contratação, qual seja, R$ 71.655,00 (setenta e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais)
, conforme imagem a seguir:

Da análise do Termo de Adesão de ID 325164898
,
em
caso de sinistro deve ser pago pelo segurado
à apelante o valor correspondente a

5%
d
o valor
da Tabela Fipe

na forma prevista no termo de adesão
a título de cota de participação
(franquia)
, além da taxa de inspeção de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) e o valor da vistoria de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, bem como
o valor correspondente a 06 (seis)
mensalidades
quando for a hipótese de pagamento integral da indenização
, conforme
ITEM 8
do termo de adesão, conforme imagem a seguir:

Assim, constata-se que razão assiste à apelante
quanto
a este ponto.

Portanto
, deve ser abatido do valor da indenização para perda total (R$ 71.655,00) os valores referentes a dedução
da cota de participação de 5% que representa a quantia de R$ 3.582,75 (três mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
, o valor
de R$
1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais)
equivalente às 06 mensalidades por tratar-se de perda total com pagamento integral da indenização securitária
e o
s
valor
es

de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
referente
à
taxa de inspeção
e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente
à
vistoria
, o que representa o montante de R$ 5.
69
8,75 (cinco mil
seiscentos e noventa
e oito reais e setenta e cinco centavos).

No tocante a eventuais débitos pendentes sobre o veículo como IPVA, multas, licenciamento e outros encargos
,
verifica-se que não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a existência de alguma pendência financeira sobre o veículo, motivo pelo qual o cálculo deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença, momento em que
a segurada deverá apresentar os documentos necessários expedidos pelos órgãos competentes para apuração do valor final da indenização.

Desta forma, a sentença há que ser reformada neste ponto para que seja abatido d
a indenização securitária o valor de R$ 5.698,75 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)
.
devendo incidir
sobre o
quantum
indenizável
a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

Isso porque, o STF decidiu, por unanimidade, que a incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária
, conforme o julgado a seguir
.

“
Ementa: direito Civil e Processual Civil. Recurso Extraordinário. juros de mora. Obrigações civis. Art. 406 do Código Civil. Taxa Selic. Natureza infraconstitucional. Impossibilidade de reexame. Precedentes. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que proveu recurso especial para determinar a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para cálculo de juros moratórios em ação de indenização por ato ilícito, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, reafirmando sua jurisprudência consolidada no
EREsp
no 727.842/SP. Em embargos de declaração, o STJ rejeitou a alegada omissão e a necessidade de modulação de efeitos, por entender que se tratava de reafirmação de jurisprudência já pacificada. 2. A recorrente busca a reforma do acórdão do STJ para afastar a incidência da Taxa Selic e aplicar a taxa de 1% ao mês, prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, além de requerer a modulação dos efeitos da decisão, alegando violação a preceitos constitucionais. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a aplicação da taxa de juros moratórios em obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, tem natureza constitucional que
justifique a apreciação em recurso extraordinário; e (
ii
) estabelecer se a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a não modulação de efeitos e a aplicação da Taxa Selic para dívidas civis violou preceitos constitucionais. III. Razões de decidir 4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (
arts
. 5o,
incs
. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Constituição), não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente motivada. 5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação à não modulação dos efeitos do julgado foi devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que se tratava de reafirmação de jurisprudência já consolidada naquela Corte. 6. A matéria referente à aplicação da taxa de juros de mora para obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional, como os Códigos Civis de 1916 e 2002, o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional. 7. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, reexaminar a legislação federal infraconstitucional para divergir do entendimento firmado pela instância anterior, conforme pacífica jurisprudência da Corte. 8. Ainda que fosse possível superar o óbice da natureza infraconstitucional da controvérsia,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a validade da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, conforme decidido na Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 58/DF
. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados:
[...]
.”
(RE 1558191, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-10-
2025 PUBLIC
08-10-2025).

(
g.n
.).

5. Transferência do Salvado.

A
apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinada a transferência do salvado livre e desembaraçad
o.

Ocorre que
tal pedido
resta
prejudicado, pois é fato incontroverso que
os destroços do veículo
foram furtados.

Assim,
não há como a segurad
a
proceder com a transferência do salvado
furtado e até o presente momento não localizado.

6
. Não Caracterização do Dano Moral

Quanto
à
pretendida exclusão dos danos morais
,
verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Além disso,
não há demonstração de que a negativa na esfera administrativa tenha causado à parte segurada sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima,
que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade,
motivo pelo qual não há configuração de ato ilícito a ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa de pagamento da
apelante
na esfera administrativa tenha causado à parte
segurada
violação aos seus direitos de personalidade de modo a repercutir em sua dignidade, descabida a sua condenação.

Aliás, esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo fundamentado adequadamente sua decisão, ainda que contrária aos interesses da recorrente.

2. Quanto aos danos materiais relativos à depreciação do veículo, o laudo pericial vinculou a depreciação ocorrida à qualidade do reparo realizado por terceiro - oficina autorizada escolhida pela parte autora e acionada por sua seguradora, sem participação da empresa ré - e não ao sinistro em si, não havendo nexo causal direto e imediato entre a conduta da recorrente e o dano, conforme exigido pelo artigo 403 do Código Civil.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em acidentes automobilísticos sem vítimas, o dano moral não se presume, exigindo-se a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. No caso, não demonstradas circunstâncias excepcionais, não se justifica a compensação pecuniária por danos morais.

4. Mantém-se a condenação referente aos danos materiais comprovados e diretamente ligados ao sinistro, quais
sejam, o valor da franquia do seguro e os custos com transporte escolar, com aplicação correta dos consectários legais.

5. Diante da sucumbência recíproca e substancial, redistribuídos as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, caput, do CPC.

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(
AREsp
n. 2.168.190/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Desta forma,
a sentença deve ser reformada

neste ponto para afastarda condenação o pagamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
apelante
UNIPRO BENEF
Í
CIOS E SOCORRO MÚTUO
para:

a)

autorizar a dedução dos valores referentes à
participação da segurada
em caso de perda total do bem
,
taxa de inspeção, vistoria,
multas e demais débitos existentes sobre o salvado
a ser apurado na fase de cumprimento de sentença;

b)

afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

c)
determinar que incida sobre a condenação imposta à
apelante
a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

d)
reconhecer a sucumbência
proporcional
e
fixar os honorários em 10% da condenação
de modo a distribuir entre as partes o
s
ônus sucumbencia
is
na proporção de
70
%
para
a parte requerida e 30% para a parte autora
, vedada a compensação dos honorários
, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026